Tribunal: TRF3
Processo: 5022441-69.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
ementar requerido e a conta apresentada pela Contadoria.

- A prolação de

Inteiro teor:
559/789)

5022441-69.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCESSO MADURO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA CONTA E DA REQUISIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

- A decisão agravada não observou os termos do artigo 535 do CPC, ocasionando cerceamento do direito de defesa, vez que não foi oportunizado ao executado o exercício do contraditório e da ampla defesa em relação ao valor complementar requerido e a conta apresentada pela Contadoria.

- A prolação de decisão nula não impede a apreciação do pedido por esta Corte, desde que o feito esteja em condições de imediato julgamento (teoria da causa madura), cujo conhecimento atende aos princípios da celeridade e da economia processual, bem como encontra respaldo na Constituição da República (art. 5o, LXXVIII, com a redação dada pela EC 45/04), e de acordo com a nova sistemática processual (art. 1.013, § 3o, III, CPC). Ademais, o C. STJ admite a aplicação da teoria da causa madura em julgamento de agravo de instrumento (REsp 1.215.368-ES, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 1/6/2016, DJe 19/9/2016). Posto isso, considerando que o executado, ora agravante, demonstrou as razões do seu inconformismo, alegando a inconstitucionalidade dos juros em continuação pleiteados, é possível analisar o mérito do recurso.

- O entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, adotado em regime de repercussão geral, é no sentido de que devem incidir juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.

- A decisão agravada, ao determinar a incidência de juros de mora entre a data da conta e a da expedição do ofício requisitório está totalmente alinhada ao entendimento assentado pelo E. STJ em precedente de observância obrigatória, motivo pelo qual ela deve ser mantida.

- Preliminar acolhida. Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022441-69.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: JULIANA PIRES DOS SANTOS - SP238476-N

AGRAVADO: VENDEL FULEKI

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE FERNANDO ZACCARO JUNIOR - SP174554-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022441-69.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: JULIANA PIRES DOS SANTOS - SP238476-N

AGRAVADO: VENDEL FULEKI

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE FERNANDO ZACCARO JUNIOR - SP174554-A

R E L A T Ó R I O

A EXMA DESEMBARGADORA FEDERAL DRA. INÊS VIRGÍNIA (Relatora): Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face da r.decisão que em sede de cumprimento de sentença/execução, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, no tocante aos valores complementares referentes aos juros de mora incidentes entre o cálculo da liquidação e a expedição dos ofícios requisitórios (Num. 1401313 - Pág. 37).

O agravante alega que a r. decisão homologatória deve ser anulada, por cerceamento de defesa, já que não foi intimado para manifestação sobre a conta apresentada pela Contadoria Judicial, não sendo, ademais, devidos juros de mora entre a data da conta de liquidação e a inscrição do precatório.

Efeito suspensivo indeferido.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022441-69.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: JULIANA PIRES DOS SANTOS - SP238476-N

AGRAVADO: VENDEL FULEKI

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE FERNANDO ZACCARO JUNIOR - SP174554-A

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Segundo consta, na fase da execução, expedidos os ofícios requisitórios e providenciado o levantamento, o exequente peticionou alegando que o crédito não havia sido integralmente satisfeito, diante do não pagamento dos juros moratórios do período da conta até a expedição do precatório.

O Juízo de origem, então, remeteu os autos à Contadoria para verificação do saldo remanescente alegado pelo autor (id Num. 1401313 - Pág. 26).

Os cálculos foram apresentados, sendo aberto vista para o exequente (id Num. 1401313 - Pág. 35), que concordou com os valores (Num. 1401313 - Pág. 36).

Na sequência, o Juízo de origem homologou o cálculo remanescente apresentado pela Contadoria Judicial, determinou a expedição de RPV ou Ofício Precatório Complementar para pagamento, deferiu o destacamento dos honorários contratuais, e determinou o encaminhamento dos ofícios requisitórios para esta Corte Regional.

Verifica-se, assim, que a decisão agravada não observou os termos do artigo 535 do CPC, ocasionando cerceamento do direito de defesa, vez que não foi oportunizado ao executado o exercício do contraditório e da ampla defesa em relação ao valor complementar requerido e a conta apresentada pela Contadoria.

Por outro lado, como é sabido, a prolação de decisão nula não impede a apreciação do pedido por esta Corte, desde que o feito esteja em condições de imediato julgamento (teoria da causa madura), cujo conhecimento atende aos princípios da celeridade e da economia processual, bem como encontra respaldo na Constituição da República (art. 5o, LXXVIII, com a redação dada pela EC 45/04), e de acordo com a nova sistemática processual (art. 1.013, § 3o, III, CPC).

Ademais, o C. STJ admite a aplicação da teoria da causa madura em julgamento de agravo de instrumento (REsp 1.215.368-ES, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 1/6/2016, DJe 19/9/2016).

Posto isso, considerando que o executado, ora agravante, demonstrou as razões do seu inconformismo, alegando a inconstitucionalidade dos juros em continuação pleiteados, passo à analise do mérito do recurso.

Pois bem.

O entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, adotado em regime de repercussão geral, é no sentido de que devem incidir juros de mora e correção monetária entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.

A propósito trago ementa do julgado em comento:

“JUROS DA MORA - FAZENDA PÚBLICA - DÍVIDA - REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.” RE 579431, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-145 DIVULG 29-06-2017 PUBLIC 30-06-2017)

"INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO ENTRE A LIQUIDAÇÃO E O PRECATÓRIO

1. O entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, adotado no regime da repercussão geral, é no sentido de que incidem juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório." (RE no 579431, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-145 DIVULG 29-06-2017 PUBLIC 30-06-2017).

Tal entendimento tem sido seguido por esta C. Turma julgadora, conforme se infere do seguinte julgado:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES APURADOS. APLICAÇÃO DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. UTILIZAÇÃO DA VERSÃO ATUALIZADA, VIGENTE À ÉPOCA DA EXECUÇÃO. JUROS DE MORA EM CONTINUAÇÃO. JULGAMENTO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO INSS DESPROVIDO.

(....)

7 - De rigor a incidência de juros de mora no período compreendido entre a elaboração da conta homologada e a expedição do requisitório (STF, Tribunal Pleno, RE no 579.431/RS, repercussão geral). 8 - Agravo de instrumento do INSS desprovido." (0027516-48.2015.4.03.0000/SP, rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO, j. 27/11/2017, DJe 07/12/2017)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÁLCULOS. ATUALIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. AGRAVO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO LEGAL PREJUDICADO.

1. As parcelas vencidas deverão ser corrigidas na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, naquilo que não conflitar como o disposto na Lei no 11.960/2009, aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública a partir de 29 de junho de 2009 e que, para o cálculo dos juros de mora, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação.

2. Com relação ao termo final dos juros de mora, pacificou-se o entendimento no âmbito da Terceira Seção deste E. Tribunal no sentido de que são cabíveis os juros entre a data da conta de liquidação e a data da expedição do precatório ou RPV.

3. Agravo parcialmente provido. Prejudicado o agravo legal."

(AI no 0005319-65.2016.4.03.0000/SP, rel. Des. Fed. TORU YAMAMOTO, j. 03/04/2017, DJe 18/04/2017)

Sendo assim, verifica-se que a decisão agravada, ao determinar a incidência de juros de mora entre a data da conta e a da expedição do ofício requisitório está totalmente alinhada ao entendimento assentado pelo E. STJ em precedente de observância obrigatória, motivo pelo qual ela deve ser mantida.

No que tange à correção monetária, tem-se que a sua incidência se faz necessária para viabilizar a atualização do crédito a ser requisitado e o cômputo dos juros de mora em continuação.

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida para anular a decisão agravada, e, com fulcro no art. 1.013, §3o, do CPC, nego provimento ao agravo de instrumento.

É COMO VOTO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCESSO MADURO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA CONTA E DA REQUISIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

- A decisão agravada não observou os termos do artigo 535 do CPC, ocasionando cerceamento do direito de defesa, vez que não foi oportunizado ao executado o exercício do contraditório e da ampla defesa em relação ao valor complementar requerido e a conta apresentada pela Contadoria.

- A prolação de decisão nula não impede a apreciação do pedido por esta Corte, desde que o feito esteja em condições de imediato julgamento (teoria da causa madura), cujo conhecimento atende aos princípios da celeridade e da economia processual, bem como encontra respaldo na Constituição da República (art. 5o, LXXVIII, com a redação dada pela EC 45/04), e de acordo com a nova sistemática processual (art. 1.013, § 3o, III, CPC). Ademais, o C. STJ admite a aplicação da teoria da causa madura em julgamento de agravo de instrumento (REsp 1.215.368-ES, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 1/6/2016, DJe 19/9/2016). Posto isso, considerando que o executado, ora agravante, demonstrou as razões do seu inconformismo, alegando a inconstitucionalidade dos juros em continuação pleiteados, é possível analisar o mérito do recurso.

- O entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, adotado em regime de repercussão geral, é no sentido de que devem incidir juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.

- A decisão agravada, ao determinar a incidência de juros de mora entre a data da conta e a da expedição do ofício requisitório está totalmente alinhada ao entendimento assentado pelo E. STJ em precedente de observância obrigatória, motivo pelo qual ela deve ser mantida.

- Preliminar acolhida. Agravo de instrumento desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher a preliminar arguida para anular a decisão agravada, e, com fulcro no art. 1.013, §3o, do CPC, negar provimento ao agravo de instrumento., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.